Tribunal: TCU
Processo: 046.094/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1623/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.094/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Paula dos Santos Lara (XXX.314.288-XX); Angeline Melchiors (XXX.894.759-XX); David Garcia Mendes (XXX.880.256-XX); Fernando dos Santos Branquinho (XXX.856.086-XX); Frontino Ferreira Guimaraes (XXX.476.908-XX); Gabriela Rodrigues Souza Rocha (XXX.144.748-XX); Joyce Pezzo Watanabe Vasques (XXX.885.058-XX); Marilaine Fatima Hartmann Picoli (XXX.887.069-XX); Michel Angelo de Lima Cabral (XXX.265.628-XX); Michele Menezes Albuquerque (XXX.265.858-XX); Monica Natsue Joji (XXX.000.468-XX); Mozart Vasques Prado Simoes de Oliveira (XXX.271.668-XX); Nelson Murilo de Oliveira Rufino (XXX.030.801-XX); Plinio Jose Elias Neto (XXX.805.506-XX); Raquel Maria Ribeiro Dias da Silva (XXX.002.756-XX); Silvia Mara Rosatti (XXX.212.568-XX); Silvia de Sousa Martins Kalume (XXX.595.333-XX); Simone Teich (XXX.543.038-XX); Sueli Regis Darugna (XXX.221.719-XX); Walter Buga Ramos (XXX.161.188-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.